Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Excesso de execução. Correção monetária. Data inicial. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a embargante, teria sido omisso na análise acerca da quantia a ser considerada no cálculo do valor reconhecido como excesso de execução, bem como do termo inicial da correção monetária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à quantia a ser considerada no cálculo do excesso de execução e à data inicial de incidência de correção monetária.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou minuciosamente a questão fática, não havendo vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O valor a ser corrigido equivale a um aluguel, sem aplicação de desconto por antecipação de pagamento. Ademais, a data inicial de incidência da correção monetária é 07/11/2020.
IV.Dispositivo 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 489, § 1o, 1.022.